Tribunal: STF
Processo: ARE 770987
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da norma infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.